Tribunal: TJPA
Processo: 0000209-74.2012.8.14.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000209-74.2012.8.14.0052
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
(DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 206.709 (JULGADO EM 16/07/2019, PUBLICADO DO DJ DE 30/07/2019)
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. ACÓRDÃO DO APELO QUE DEIXOU DE APRECIAR A TESE VENTILADA PELO
DOMINUS LITIS
, RECONHECENDO, PRECIPITADAMENTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO, ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO PODE SER FEITA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATA DO CRIME PARA O QUAL A CONDUTA FOI DESCLASSIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O RMP. NECESSÁRIO EXAME DO MÉRITO DO APELO MINISTERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEU EFEITO MODIFICATIVO. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. No presente caso, deve-se levar em conta que a sentença desclassificatória, além de não cominar qualquer pena concreta, não transitou em julgado para a acusação (que dela recorreu), mas, tão somente, para a defesa, de modo que, nos termos do art. 109 do CPB, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada abstratamente. Está-se, assim, diante de um caso de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.
2. Não obstante a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, em se considerando que ela não transitou em julgado para o RMP, podendo vir a ser reformada por esta Corte
ad quem
, para submeter o réu a novo julgamento, com a possibilidade de ver agravada a sua situação, tem-se que o prazo prescricional correto a ser utilizado é aquele referente à pena máxima cominada, em abstrato, ao crime de homicídio qualificado, pelo qual ele foi denunciado e pronunciado, de modo que, ao contrário do que foi decidido no r. acórdão, não há que se falar em prescrição no caso em tela, devendo ser analisado o mérito do apelo ministerial.
3. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas em plenário e em Juízo, que o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual ao ceifar a vida da vítima.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS à unanimidade, em seus efeitos modificativos, a fim de alterar o acórdão objurgado, nos termos acima descritos, dando provimento à Apelação Penal interposta pelo
dominus litis,
para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que o réu/apelado seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,

em face do v. Acórdão n.º 206.709, publicado do Diário de Justiça de 30.07.2019, que, nos autos de Apelação Penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso e julgou-o prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu Edvaldo dos Passos Ferreira, ante a ocorrência de prescrição,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §3º, DO CPB. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLICO. ALEGAÇÃ
O DE DECIS¿O MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PREJUDICADO. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇ
ÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Desta forma, verifiquei que já se passaram mais de 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa. Vejamos: O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia da publicação da sentença de pronúncia, 02/07/2014 (fls. 100/103), enquanto que o prazo a quo deveria ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, porém, no dia 06.05.2016 (fl. 169), o Conselho do Júri, desclassificou o crime para homicídio culposo, não tendo sido fixado, pela Magistrada sentenciante a pena em concreto, do apelado;
2. Cumpre esclarecer que apesar de julgar a denúncia procedente e desclassificar o delito de homicídio doloso para o delito de homicídio culposo, o Juiz não aplicou a pena prevista no art. 121, § 3º, do CPB. Ora, entendo que para que a decisão seja considerada condenatória, ela deve, necessariamente, aplicar uma pena, ainda mais quando as consequências desse reconhecimento forem prejudiciais ao réu, como no caso. Por essa razão, perfilho do entendimento de que a decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, possui natureza de decisão interlocutória, não estando apta a interromper o curso do prazo prescricional. Portanto, entendo ser imprescindível efetiva condenação para que haja interrupção da prescrição e, não seria esse o caso, pois a decisão apenas desclassificou a conduta e abriu vistas ao Ministério Público para que se manifestasse sobre eventual suspensão condicional do processo, sem efetivamente aplicar qualquer tipo de pena;
3. Recurso conhecido e prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Alega, a ilustre Procuradora de Justiça embargante, que a decisão objurgada apresenta
omissão,
na medida em que deixou de apreciar a tese ventilada pelo
dominus litis
- no sentido de que a decisão dos jurados foi tomada em contrariedade às provas dos autos - declarando prejudicado o exame do mérito recursal, em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja saneada a supracitada omissão, procedendo-se, primeiramente, ao exame de mérito do recurso ministerial e, somente em caso de manutenção da decisão desclassificatória operada pelo Juízo de 1º grau, seja realizada a análise relativa à prescrição da pretensão punitiva.

Em sede de
contrarrazões,
a Defensoria Pública requer a
rejeição
dos embargos opostos pela defesa, uma vez que o reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal.

Os autos deixaram de ser remetidos ao parecer ministerial, eis que aquele próprio Órgão opôs os presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Tem razão a embargante em sua argumentação.

Com efeito, do percuciente exame dos autos, bem como, em observância ao que lecionam a jurisprudência e doutrina pátrias, verifica-se que, não obstante os argumentos expendidos no r. acórdão, esta 1ª Turma de Direito Penal, seguindo voto proferido por esta relatora,
laborou em equívoco ao reconhecer, de pronto, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelado Edvaldo dos Passos Ferreira, sem, antes, analisar o mérito do apelo interposto pelo
dominus litis
.

Explica-se.

O réu foi
denunciado
e, posteriormente,
pronunciado
pelo crime do
art. 121, §2º, inciso IV do CPB
.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu teve sua conduta desclassificada para homicídio culposo (art. 121, §3º do CPP), tendo o magistrado, na ocasião da sentença, considerando a pena mínima do delito de homicídio culposo (01 ano de detenção), determinado a remessa dos autos ao Ministério Público,
após o trânsito em julgado da decisão
, para que aquele Órgão se manifestasse acerca da aplicação da suspensão condicional do processo ou de eventual prescrição.
O
dominus litis,
contudo, houve por bem recorrer da sentença desclassificatória
, por reputá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.

No presente caso, para que se possa averiguar a ocorrência - ou não - de prescrição, tem-se que, primeiramente, levar em conta que
a sentença desclassificatória,
além de não cominar qualquer pena concreta
,
não transitou em julgado para a acusação
(que dela recorreu), mas, tão somente, para a defesa.
Nos termos do art. 109 do CPB, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada abstratamente.

Está-se, assim, diante de um caso de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
.

Apenas se levaria em conta a pena concretamente fixada pelo juiz no caso de sentença condenatória transitada em julgado para o MP, ou depois de improvido seu recurso. Seriam as espécies chamadas de (i) prescrição intercorrente/superveniente e (ii) prescrição retroativa, previstas no art. 110, §1º (o que, repita-se, não é o caso dos autos).

Dito isso, sobrevém a dúvida acerca de qual pena abstrata utilizar para o cálculo do prazo prescricional: aquela referente ao homicídio qualificado - delito pelo qual o réu foi denunciado e pronunciado - ou aquela relativa ao homicídio culposo - crime para o qual os jurados desclassificaram sua conduta.

Segundo o jurista Damásio de Jesus
, ¿se o Juiz, na sentença, não aceitando a qualificação jurídica do crime imposta na denúncia, desclassifica a infração para outra, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser regulado pela pena máxima cominada a esta, desprezando-se a capitulação legal da acusação.¿
(Prescrição Penal; 20ª Edição; São Paulo: Saraiva, 2011; Pág. 64).

Tal ensinamento pode levar à precipitada conclusão - como, de fato, levou, por ocasião do julgamento do apelo - de que, no caso em testilha, o prazo prescricional a ser considerado seria aquele referente à pena máxima do homicídio culposo
(a nova infração reconhecida pelos jurados).

Todavia, não se olvide que
não houve o trânsito em julgado para a acusação
. Pelo contrário, a apelação foi interposta apenas por aquele Órgão Ministerial. Deste modo,
em se considerando que a decisão desclassificatória pode vir a ser reformada por esta Corte
ad quem,
para submeter o réu a novo julgamento, com a possibilidade de ver agravada a sua situação, tem-se que
o prazo prescricional correto a ser utilizado é aquele referente à pena máxima cominada, em abstrato, ao crime de homicídio qualificado
, pelo qual ele foi denunciado e pronunciado
.

Neste sentido:
Ementa: Júri. Homicídio simples (art. 121, 'caput', do Código Penal). Desclassificação, pelo Conselho de Sentença, para homicídio culposo. Preliminar inconsistente. Prescrição inocorrente. Nulidade. Julgamento contrário à evidência dos autos, já que demonstram, com boa dose de segurança, a provável responsabilidade dolosa da acusada. Laudo de exame necroscópico a apontar tiro fatal e certeiro, pelas costas. Evidência contrariada. Palavras incriminatórias de testemunhas, em consonância ao laudo pericial. Versão exculpatória da ré inverossímil. Novo julgamento determinado. Apelo ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 0201730-64.1997.8.26.0003; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara do Júri; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

Nem mesmo quando há pena fixada na sentença, não se pode levá-la em conta para a realização do cálculo prescricional, quando a decisão não transitou em julgado para a acusação,
verbis
:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO. 1.
Conforme disciplina dada pelo § 1o do art. 110 do Código Penal, não tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não é juridicamente possível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pela pena fixada em concreto.
2. ¿Quando a decisão do Conselho de Sentença for de desclassificação, sendo ela própria, o Juiz-Presidente lança, na verdade, uma decisão como juízo monocrático, de sorte que deve fazê-la nos termos dos arts. 381 e 387, ambos do CPP, isto é, sua fundamentação não irá se limitar a dosimetria da pena, mas fará uma sentença como qualquer outra, com exame da materialidade, autoria, eventuais excludentes da ilicitude e culpabilidade, tudo motivadamente, além, óbvio, de eventual dosimetria, caso conclua pela condenação.¿ 3. Na hipótese dos autos, limitando-se a fundamentação do decreto condenatório à dosimetria da pena, deve ser dado provimento à apelação do réu, para anular o processo a partir da sentença, a fim de que outra seja proferida em obediência ao previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em conformidade com os arts. 381 e 387 do Código de Processo Penal. 4. Apelação do Ministério Público Federal prejudicada. Apelação do réu provida. (TRF1 - Julgado em: 25/05/2009 Ap 2006.01.00.004391-7 / PI - Relatora: Exma. Sra. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO - CONV.)

Assim, levando-se em conta todos os apontamentos anteriores, mister frisar que
não
se operou a prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos
, pois se considerarmos a pena máxima cominada ao homicídio qualificado - 30 (trinta) anos de reclusão - bem como, o fato de o réu possuir 18 (dezoito) anos na data dos fatos (fls. 16), o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, como dispõe o art. 109, inciso I c/c art. 115 do CPB.

Gize-se que, a despeito da desclassificação procedida, a pronúncia continua sendo causa interruptiva da prescrição, a teor da Súmula 191 do STJ:
¿a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime¿.

Ressalte-se, por outro lado, que a decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, tem natureza de decisão interlocutória simples, incapaz de interromper o curso do prazo prescricional (STJ, AgRg no RESP 1.681.923).

Vê-se, então, que entre o recebimento da denúncia, em 28.06.2012 (fls. 36), e a sentença da pronúncia, em 02.07.2014 (fls. 100); e a contar desta decisão até os dias de hoje,
não se passou tempo suficiente a exceder o lapso prescricional de dez anos acima mencionado
.

Por conseguinte,
tem razão a embargante, sendo imperioso o acolhimento dos presentes embargos para que se proceda, primeiramente, ao exame de mérito do recurso ministerial e, somente em caso de manutenção da decisão desclassificatória operada pelo Juízo de 1º grau, seja realizada a análise relativa à prescrição da pretensão punitiva
, porque, aí sim, com o improvimento do recurso ministerial, não havendo como piorar a situação do réu, poder-se-á utilizar o prazo prescricional referente à pena máxima abstrata do homicídio culposo.

Passo à análise do mérito do apelo.

Em razões recursais, o Ministério Público de 1º grau alegou que houve decisão manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo júri, eis que a desclassificação para o crime de homicídio culposo está divorciada do contexto probatório, pois fartas as provas dos autos conduzem à conclusão de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora apelado pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV do CPB (fls. 100/103).

O Conselho de Sentença, entretanto, desclassificou a conduta do réu para o crime previsto no art. 121, §3º do CPB (homicídio culposo), decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a desclassificação acolhida pelo Conselho de Sentença, eis que os depoimentos testemunhais deixam clarividente que o réu agiu com dolo por ocasião da morte da vítima.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal. A tese acolhida pelo Júri, de que o acusado agiu com imprudência ao exibir sua arma, não encontra lugar no depoimento prestado pelas testemunhas, como abaixo se observa.

A materialidade está comprovada pelo laudo necroscópico às fls. 32 dos autos.

Em Plenário, a testemunha Daniel Santiago de Jesus declara, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 160 dos autos, que estava presente no dia e local dos fatos; que estavam bebendo todos juntos na frente da casa do Marçal, e faziam uma brincadeira chamada ¿porrinha¿ em que aquele que perdia, tinha que beber uma dose da bebida ¿Duelo¿; que Edionicis perdeu e não quis beber e jogou umas pequenas pedrinhas no réu, por isso começou a discutir com o réu; que o réu e Janilson estava sentados todos próximos;
que o depoente viu quando o réu sacou a arma e atirou em Edionicis, que estava a uns três metros, mas este correu
; que o tiro acertou Janilson na barriga, que estava atrá de Edionicis; que não sabe se o réu e Edionicis tinham rixa anterior; que não houve luta corporal, apenas discussão; que tem certeza que o réu atirou em Edionicis porque eles estavam discutindo e de repente o réu puxou a arma e atirou; que Edionicis não estava armado; que o réu tentou socorrer a vítima, mas depois fugiu.

Este depoimento, único, além do depoimento do réu, que foi produzido em plenário, está em estrita consonância com as declarações, colhidas perante o Juízo singular, da testemunha Edionicis Cunha Feio, que afirmou, naquela ocasião (fls. 85):
¿(...) Que o depoente e o Réu eram amigos e estavam sempre juntos; Que estavam jogando "porrinha" na beira da rua; Que o Réu chegou querendo discutir com o depoente; Que o depoente não deu confiança para o Réu e ele puxou a arma e atirou; Que tinham bebido um pouco, mas não estava "muito bêbado"; Que o depoente disse que não ia beber e o Réu disse que ia jogar cachaça na cara do depoente; Que o depoente disse que não ia beber e que não tinha medo do réu; Que neste momento, o Réu puxou a arma e o depoente correu;
Que o depoente estava em pé, de frente para o Réu, Daniel estava atrás do depoente agachado pegando bebida na garrafa e Janilson estava sentado numa cadeira, logo atrás de Daniel; Que o Réu puxou a arma, o depoente correu e o tiro atingiu Daniel de raspão e Janilson no abdômen
; Que Janilson não discutiu com o Réu e não tinha rixa anterior (...)¿

Dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do réu para o crime de homicídio culposo está dissociada da prova dos autos.

Nem se alegue que o depoimento de Edionicis deve ser desprezado, dado que não foi colhido em plenário, visto que, em que pese a antedita ausência, tal prova consta da instrução criminal e pôde ser confrontada pela defesa do réu, assim como avaliada pelo corpo de jurados, até porque a sua leitura foi feita durante o julgamento, conforme se vê da ata do júri às fls. 167.

O apelado, por sua vez, confessou em plenário, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 160 dos autos, que havia levado a arma para aquele local, no intuito de oferecê-la à venda a alguém, sendo que, no momento em que a sacou para mostrá-la, Edionicis, que estava bastante bêbado, assustou-se, pensando que o réu iria atirar contra sua pessoa, e bateu no objeto, o que ocasionou o disparo. Disse que Edionicis, antes, teria jogado uns ¿baguinhos¿ de açaí nele, por conta da brincadeira ¿porrinha¿, mas que não teve nenhum problema, nem discussão com ele durante a brincadeira.

Contudo, sua versão está isolada no processo, e sequer restou fundamentada, visto que a defesa não comprovou o fato de que o réu teria, por ¿imprudência¿, causado o óbito da vítima, já que o depoimento da própria testemunha de defesa Marçal Teixeira, feito em Juízo e também lido em plenário (fls. 85/86), diverge da declaração do réu, pois, não obstante a afirmação de que Edionicis teria ¿batido¿ na mão do réu, Marçal diz que o tiro foi dado em meio à discussão de ambos, e não após seu término,
verbis:
``Que o depoente estava presente no dia dos fatos; Que estavam jogando porrinha e quem perdesse tinha que beber; Que o Réu chegou e começou a brincar também; Que o Réu e Edionicis começaram a discutir por causa do jogo; Que o Réu e Edionicis estavam a uma distância aproximada de 1,00 metro, de frente um para o outro; Que Daniel estava ao lado de Edionicis e Janilson logo atrás; Que o Réu puxou a arma e Edionicis bateu na mão dele; Que o tiro pegou de raspão na cabeça de Daniel e no abdômen de Janilson. Às perguntas da Defensora Pública, respondeu: Que a arma disparou exatamente na hora em que Edionicis bateu na mão do Réu; Que o tiro ainda não tinha saído quando Edionicis bateu na mão do Réu. "

Tal fato, a meu ver, inviabiliza o reconhecimento do homicídio culposo, pois inexistem elementos de fato e de direito capazes de comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da culpa, quais sejam, ter agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Está-se, isso sim, diante de um caso de
aberratio ictus
ou erro na execução, com unidade simples, quando o agente, em vez de atingir a pessoa visada, atinge pessoa diversa.

Nesses casos, prescreve o art. 73 do CPB:
Art. 73.
Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela
, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

E, como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, vê-se, sim, que o
apelado agiu, no mínimo, com dolo eventual
, eis que, como qualquer homem médio, possuía condições de prever que ao apontar uma arma municiada na direção de alguém, em local onde se encontravam outras pessoas, corria o sério risco de atingir terceiro, assumindo esse risco, como, de fato, ocorreu.

Daí que se conclui que o acusado teve uma conduta indesculpável e voltada para o cometimento do delito, donde não se percebe qualquer ato de imprudência ou negligência, o que afasta, categoricamente, a tese desclassificatória.

Na mesma esteira:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ERRO NA EXECUÇÃO DO CRIME. ABERRATIO ICTUS EM SENTIDO ESTRITO. REDUÇÃO DA TENTATIVA PELO GRAU MÍNIMO. 1
. O art. 73 do Código Penal, ao disciplinar o erro sobre a execução do crime, estabelece que o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima pretendida, fazendo referência expressa ao art. 20, §3º, do Código Penal, que determina que se deve levar em consideração as condições ou qualidades da vítima contra quem o agente queria praticar o crime. 2. Assim, mesmo que a vítima virtual, ou pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida, que foi atingida por erro na execução do delito. Ou seja, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada
(STJ, REsp 1.492.921/DF). 3. O réu disparou seis tiros contra a vítima virtual, mas nenhum dos projéteis chegou a atingi-la. Dois deles, contudo, lograram ferir a segunda vítima, cujas lesões devem ser tidas como se fossem da vítima pretendida. 4. Neste aspecto, o laudo de exame de corpo de delito atestou que os ferimentos decorrentes dos disparos de arma de fogo atingiram os membros inferiores da vítima, provocando lesão exposta de fêmur direito que causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, mas não ocasionaram risco para a sua vida. 5. Se o critério usualmente adotado para se estabelecer a quantidade da diminuição é aferir o iter criminis percorrido e a proximidade com a consumação do crime, tenho que o fato de a vítima pretendida ter sido atingida pelos disparos e ter ficado mais de trinta dias incapacitada para as suas ocupações habituais evidenciou que os atos executórios foram expressivos o suficiente para aproximar o agente do resultado típico pretendido. Adequada, portanto, a redução na fração mínima de 1/3, conforme autoriza o parágrafo único do inciso II do art. 14 do Código Penal. 6. Recurso de apelação a que se nega provimento. (TJDFT - Acórdão 1224223, 00012461120188070008, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 14/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, constata-se que a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, tendo sido, a decisão dos jurados, ao entender que o acusado agiu com imprudência ao manusear sua arma, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial apontam indubitavelmente à prática do homicídio doloso por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese desclassificatória.

Por conseguinte, apesar de as decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que elas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:
EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR - RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO IMPOSITIVA - NECESSECIDADE DE NOVO JULGAMENTO. Nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, caberá apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que o julgamento será anulado com a determinação de nova submissão do réu ao juízo popular. (TJMG - Apelação Criminal 1.0216.14.002757-6/002, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 16/11/2017)
PENAL - PROCESSO PENAL - JÚRI - HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - NÃO RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os depoimentos de testemunhas presenciais atestando que o acusado disparou cinco tiros em direção à vítima, três deles quando já estava caindo ao chão, não podem ser elididos, sequer minimamente, pela isolada afirmação do acusado de que agiu sem a intenção de matar. 2. Se dos elementos de prova coligidos nos autos emerge uma única versão plausível acerca da volição do agente no exato momento de sua conduta, em manifesta contrariedade à decisão do Conselho de Sentença, impõe-se sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal Popular, consoante o disposto no § 3º do artigo 593 do CPP. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Decisão anulada para submeter o apelado a novo julgamento. (TJDFT - Acórdão 256449, 19980810014320APR, Relator: BENITO TIEZZI, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 8/11/2006. Pág.: 121)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, e os ACOLHO, em seus efeitos modificativos, a fim de alterar o acórdão objurgado, nos termos acima descritos, para DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial e

anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que o réu/apelado EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora